Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007611-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLLINY MAIA DENIZ DOS SANTOS - CPF: 060.855.351-47 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), LORRAINY PAMELA DE OLIVEIRA - CPF: 070.595.221-58 (RECORRENTE), LUCIMEIRE MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 000.421.421-80 (RECORRENTE), WELLINGTON ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 044.959.731-85 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada autor, em razão de atraso de voo superior a 24 horas. A recorrente requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à empresa aérea o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme os artigos 6o, VI, e 14 do CDC.

4. O atraso significativo do voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando transtornos ao passageiro.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes em casos análogos. No caso, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se ligeiramente elevado, justificando sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, AZUL LINHAS AÉREAS S.A., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, em razão de atraso de voo.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025